Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-81.2023.8.11.0012
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002165-81.2023.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO SILVA DE LACERDA - CPF: 931.901.311-04 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARAMENTO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu abusividade na contratação de cartão de crédito consignado e determinou sua conversão em empréstimo pessoal consignado, com compensação dos valores já pagos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada impossibilidade jurídica e técnica de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; e (
ii
) apurar se houve omissão quanto à forma de atualização do valor originalmente disponibilizado ao consumidor para fins de compensação na fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à alegada impossibilidade de conversão da modalidade contratual, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo pela viabilidade jurídica e técnica da conversão, com manutenção da mesma
margem consignável e readequação da metodologia de cálculo da dívida, em observância à proteção do consumidor contra cláusulas abusivas.

4. A insurgência do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Assiste parcial razão ao embargante quanto à omissão relativa à forma de atualização do valor originalmente disponibilizado ao consumidor, uma vez que o acórdão confirmou a compensação de valores sem especificar os critérios de atualização do capital creditado.

6. Para evitar controvérsias na fase de liquidação e preservar o equilíbrio contratual, impõe-se aclarar que o valor principal disponibilizado ao consumidor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do crédito, aplicando-se, a partir desse montante, as diretrizes fixadas na sentença quanto aos juros remuneratórios e à amortização pelas parcelas já descontadas.

7. A integração do julgado destina-se apenas a aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sem modificação do resultado do julgamento, razão pela qual não se atribuem efeitos infringentes aos embargos.

8. Inexistindo caráter manifestamente protelatório no recurso, especialmente diante do reconhecimento de omissão parcial, afasta-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão quanto aos critérios de atualização do valor principal a ser considerado na compensação.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Na conversão judicial de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, o valor originalmente disponibilizado ao consumidor deve ser corrigido monetariamente desde a data do crédito para fins de compensação, a fim de preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.639.314/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (ID 341941370), que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado.

Em suas razões (ID 343839853), o banco embargante aponta a existência de omissões no v. acórdão, sustentando, em síntese
,
que
o acórdão não se manifestou sobre a impossibilidade legal e prática de converter um contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
. Reitera que são produtos financeiros com naturezas, regulamentações (Instrução Normativa INSS nº 28/2008) e, principalmente, margens consignáveis distintas e independentes, tornando a conversão uma obrigação impossível de ser cumprida. Cita jurisprudência que entende ser incabível a conversão e pede que o Colegiado se pronuncie expressamente sobre tais pontos.

A
demais, a
duz que, embora a decisão tenha determinado a compensação de valores,
foi omissa quanto à forma de atualização do montante creditado ao consumidor
, o que viola o art. 884 do Código Civil e gera enriquecimento ilícito. Requer que se aclare que o valor disponibilizado ao embargado deve ser atualizado com juros e correção monetária desde a data do recebimento para fins de compensação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes, e
prequestiona
os dispositivos legais invocados.

Intimado, o embargado apresentou impugnação (ID 345916898), defendendo o caráter meramente protelatório e de rediscussão do mérito do recurso. Argumenta que
todas as questões foram devidamente analisadas no acórdão e que não há vício a ser sanado. Requer a rejeição dos embargos e a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado.

Analisando as razões do embargante, verifico que a insurgência merece acolhimento apenas parcial e sem efeitos infringentes.

I - Omissão na tese de impossibilidade de conversão da modalidade contratual

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de impossibilidade de conversão da modalidade contratual, dadas as diferenças legais, regulatórias e de margem consignável entre o cartão de crédito e o empréstimo consignado.

Contudo, a alegada omissão não se verifica.

Da simples leitura do acórdão embargado, constata-se que a questão foi expressa e fundamentadamente enfrentada por este Colegiado. O voto condutor foi claro ao rechaçar o argumento do banco, nos seguintes termos:

“O banco apelante alega a impossibilidade técnica de conversão do cartão consignado em empréstimo comum, argumentando que o cartão consignado possui margem específica de 5%, enquanto o empréstimo consignado possui margem de 30%. Esse argumento não prospera. A conversão determinada pela sentença não implica em aumento da margem consignável, mas apenas na mudança da natureza da operação,
mantendo-se os mesmos
valores já descontados. O que muda é a forma de
cálculo dos juros e a definição de um prazo para quitação da dívida.

É importante esclarecer que a conversão não significa que o banco deverá utilizar uma margem consignável maior do que a já comprometida. O que ocorre é uma mudança na metodologia de cálculo, passando-se a considerar os valores já descontados como amortização do principal, e não apenas como pagamento mínimo da fatura, estabelecendo-se um número determinado de parcelas para a quitação da dívida. Essa conversão é tecnicamente viável e não causa prejuízo ao banco, pois mantém a garantia do desconto em folha de pagamento, apenas alterando a natureza da operação para adequá-la à real intenção do contratante e eliminar a abusividade identificada.

Além disso, a alegação de impossibilidade técnica não pode prevalecer sobre o direito do consumidor de ter um contrato equilibrado e livre de cláusulas abusivas.”
(grifos nossos)

Como se vê, a matéria foi devidamente analisada e decidida, concluindo-se pela viabilidade jurídica e técnica da conversão determinada em primeira instância.

O que o embargante demonstra é mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito e a reforma da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

Portanto, neste ponto,
não há omissão a ser sanada
.

II - Omissão quanto à forma de correção dos valores a compensar

No tocante
a

f
orma de
c
orreção dos
v
alores a
c
ompensar
,
o embargante alega que o acórdão foi omisso por não especificar a forma de atualização monetária do valor originalmente creditado ao consumidor, para fins de cálculo da compensação, o que
seria necessário para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Aqui, assiste parcial razão ao embargante.

De fato, tanto a sentença quanto o acórdão que a confirmou, ao determinarem a compensação dos valores e a restituição de eventual saldo credor ao consumidor, não detalharam a forma de atualização do mútuo original, ou seja, do capital disponibilizado ao embargado.

A ausência dessa diretriz poderia, de fato, ensejar controvérsias na fase de liquidação de sentença. A fim de aperfeiçoar o julgado e evitar futuras discussões, é prudente aclarar este ponto.

A conversão do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado mais próximo possível daquele que existiria caso o contrato de empréstimo consignado tivesse sido celebrado desde o início. Para tanto, é imperativo que a base de cálculo (o valor principal do empréstimo) seja devidamente atualizada, sob pena de, aí sim, haver enriquecimento ilícito do consumidor, que se beneficiou de um capital por anos sem a devida correção.

Dessa forma, a omissão deve ser sanada, mas apenas para fins de aclaramento, sem alterar a substância do julgado.

III – Pleito de aplicação de multa pela litigância de má-fé

O
embargado requer a condenação do banco por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso é manifestamente protelatório.

Embora a primeira tese do embargante configure nítida tentativa de rediscussão do mérito, a segunda tese, como visto, apontou uma omissão real que mereceu ser sanada para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Diante disso, não vis
ualizo
o caráter manifestamente protelatório do recurso em sua totalidade, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em face d
o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para, sana
r
a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e aclarar que, para fins de liquidação e compensação, o valor principal disponibilizado ao consumidor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do crédito, para, então, sobre este montante, aplicar-se as diretrizes da sentença (incidência de juros remuneratórios à taxa média de mercado e amortização com as parcelas já pagas, também corrigidas monetariamente), a fim de se apurar eventual saldo devedor ou credor.

No mais, permanece inalterado o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026